Tribunal: TCU
Processo: 023.059/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6243/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Sizenando Rocha Campos Junior emitido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a Unidade Instrutora identificou como irregularidade o pagamento da parcela judicial referente a plano econômico sem a devida absorção (parcela 28,86%); considerando que, nos termos do Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente a reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); considerando que não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, em sede de repercussão geral, a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos, independentemente de ação rescisória; considerando, entretanto, que o Ministério Público junto a este Tribunal constatou que a interessada não mais percebe a parcela inquinada, de modo que já foi excluída dos seus proventos, conforme comprovam os documentos de peças 7 e 11 e, em razão disso, opinou pela legalidade do ato concessório; considerando que os atos sujeitos a registro que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, serão considerados legais, para fins de registro, nos termos do §4o do art. 260 do Regimento Interno do TCU c/c art. 7o, § 1o, da Resolução/TCU 353/2023; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando, por fim, que, mesmo que ainda padecesse de alguma mácula o ato da interessada em questão, o registro tácito já operou, pois o ato concessório foi disponibilizado inicialmente ao Tribunal em 05/12/2016 (fl. 1 da peça 3). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e §4o do 260 do Regimento Interno/TCU c/c art. 7o, §1o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Sizenando Rocha Campos Junior e ordenar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, além de informar o órgão de origem desta deliberação, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 023.059/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sizenando Rocha Campos Junior (XXX.050.361-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.